Tribunal: TCU
Processo: 021.053/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 2.776/2019-Plenário - Recomendação ao Ministério da Saúde que nas próximas formulações/reformulações depolíticas públicas de saúde, realize análises técnicas que embasem a definição do problema a ser enfrentado, a definição de objetivos, as alternativas existentes ao modelo adotado, a abordagem de custos utilizada (custo-benefício ou custo-efetividade) e a escolha do método de mensuração dos resultados, de modo a conferir transparência às alterações e escolhas efetuadas, observando, entre outras, as diretrizes constantes do documento ¿Avaliação de Políticas Públicas - Guia Prático de Análise Ex Ante".

Inteiro teor:
Acórdão 1275/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 021.053/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar parcialmente implementada a recomendação expedida pelo TCU por meio do subitem 9.6 do Acórdão 2776/2019-TCU-Plenário ; e 1.6.2. apensar o presente processo ao TC Processo 039.287/2018-1 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014.